Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707166-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BURITI AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DA SILVA ALVES, LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO BURITI contra decisão (id. 44145809) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0704520-32.2020.8.07.0020), indeferiu a impugnação apresentada no que concerne aos bloqueios efetivados nas contas-poupanças do executado. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que as contas bancárias mantidas no Banco do Brasil e no Banco Bradesco são contas híbridas, ou seja, com natureza de conta-corrente e de conta-poupança. Enfatiza que, não obstante funcionarem como contas-correntes, estas possuem natureza de conta-poupança e geram, portanto, rendimentos mensais. Além do mais, prossegue o recorrente, os valores penhorados correspondem a R$5.908,79 e R$3.833,00, e, portanto, não ultrapassariam o limite de 40 salários-mínimos previstos em lei como impenhoráveis. Assevera que a quantia possui caráter alimentar, já que diz respeito a reserva financeira com a finalidade de prover os alimentos e o sustento da família. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer a revogação do ato de constrição, inclusive com pedido liminar de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 44145108). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese a argumentação do recorrente, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo bloqueio de valor em conta-poupança na qual há indícios de desvirtuamento de sua finalidade precípua, ou seja, segundo o próprio agravante a referida conta também é utilizada como conta-corrente, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. De qualquer maneira, o agravante não demonstra, de plano, a necessidade premente dos valores bloqueados, e, de outro lado, não há risco de que a parte exequente os levante imediatamente, uma vez que a determinação nesse sentido restou condicionada à preclusão do decisum, preclusão esta obstada por força da interposição do presente recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora